Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700593-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCUS VINICIUS COSTA DE LIMA 03068726174 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação anulatória de auto de infração apresentada por MARCUS VINICIUS COSTA DE LIMA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos das autuações aplicadas. Eis o teor da decisão combatida (ID 13638081): Defiro a gratuidade. A autuação combatida funda-se na ausência de alvará de funcionamento. O autor exibiu o alvará. Não há notícia de que o documento tenha sido revogado. Portanto, a autuação aparenta colidir com a situação de fato. Assim, há plausibilidade jurídica na pretensão de manter a atividade empresarial autorizada pela própria Administração. O periculum in mora decorre da iminência de prejuízo à atividade do autor, caso se aguarde a tramitação regular do feito. Em face do exposto, defiro a liminar, para suspender os efeitos das autuações submetidas ao controle de legalidade, neste feito. Dispenso a audiência de autocomposição, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a resposta, no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Sustenta o recorrente (ID 13638078) que “a matéria em discussão nessa ação judicial já foi decidida e encontra-se protegida pelo manto da coisa julgada, não sendo possível a rediscussão do mesmo tema nessa ação”. Acrescenta que o pedido de nulidade objeto da presente ação já foi rejeitado por ocasião do julgamento do mandado de segurança no 0707660-17.2019.8.07.0018. Alega que o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual apresentado pelo autor tem natureza provisória e que a atividade econômica questionada está em desconformidade com o zoneamento urbanístico do Distrito Federal. Reputa plausível o argumento de que, com o advento da Lei no 13.874/2019, dispensa-se, no caso dos autos, a exigência de apresentação de alvará de funcionamento. Contudo, reitera que a vigência do aludido normativo não elimina a obrigação autoral de porte da adequada autorização de localização, documento distinto daquele apresentado pelo suplicante (ID 0711228 processo de referência). Por fim, requer o deferimento da liminar neste agravo para cassar ou reformar a decisão agravada. É o relato do essencial. Pretende o agravante a obtenção de efeito suspensivo e posterior reforma do decisum hostilizado para que seja concedida a tutela de urgência formulada com o fito de restabelecer os efeitos das autuações aplicadas pela Agência de Fiscalização do Governo do Distrito Federal – AGEFIS – ao agravado (IDs 49470042 e 49470144 – processo de referência). Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do diploma processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Detida análise dos autos eletrônicos revela que o Poder Público emitiu, em 22/04/2019, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual em favor do agravado, conforme comprovativo de ID 13638093. Deveras, não há notícia, segundo o caderno processual, de que o aludido documento tenha sido cassado ou seja inapto à produção de efeitos. Logo, não se visualiza, de um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, a probabilidade do direito do recorrente. Uma vez que a regularização dos quiosques e trailers no Distrito Federal, prevista na Lei no 4.257/2008, incumbe à própria Administração Pública, não se pode imputar exclusivamente ao recorrido a falha na apresentação do alvará de autorização de localização exigido pelo Distrito Federal. Ressalte-se que a tese autoral de conduta negligente do órgão distrital na emissão da licença exigida ainda não foi devidamente analisada pela instância ordinária. Além disso, não consta dos autos que a Administração Pública tenha garantido o devido exercício do direito de defesa ao ocupante do quiosque que pretende remover. Sobre a questão, o douto Magistrado asseverou: “A autuação combatida funda-se na ausência de alvará de funcionamento. O autor exibiu o alvará. Não há notícia de que o documento tenha sido revogado. Portanto, a autuação aparenta colidir com a situação de fato.” Por oportuno, trago à colação arestos desta Casa de Justiça sobre o tema. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. COMÉRCIO LOCALIZADO EM QUIOSQUE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N. 12.016/09 PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. (...) 2.Na hipótese em exame, encontram-se presentes os requisitos para o deferimento do pedido liminar deduzido pela impetrante, ora agravada, diante da controvérsia acerca da viabilidade da manutenção das atividades por ela desenvolvidas no local. 3. O perigo na demora também foi demonstrado, uma vez que a manutenção do ato impugnado tornaria a medida totalmente ineficaz, uma vez que a interdição do estabelecimento comercial tornaria inútil qualquer decisão favorável à impetrante ao final da ação mandamental, caso não seja garantido o seu funcionamento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 585966, 20120020004904AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2012, publicado no DJE: 21/5/2012. Pág.: 90) CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. PEDIDO DE CARÁTER LIMINAR. DEFERIMENTO NA ORIGEM. QUIOSQUE EM ÁREA PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CONCESSÃO DA MEDIDA. VEDAÇÃO LEGAL (CPC/2015, ART. 300, §3o). CONSTATAÇÃO CASUÍSTICA. PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO RECURSAL DEFERIDO. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS (CPC/2015, ARTS. 300 E 1.019, I). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Mediante análise casuística e apurada do caso, depura-se a plausibilidade da pretensão recursal reformatória postulada pelo recorrente, sobretudo, para evitar a prolação de provimentos jurisdicionais conflitantes relacionados ao caso vertente, e por considerar a gravidade e a irreversibilidade da media combatida. 2. Das circunstâncias fático-jurídicas emanadas dos autos, desponta como ilegítima a imediata interdição do estabelecimento comercial, mediante concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, por ser tal medida manifestamente irreversível e de consequências nefastas para a empresa subitamente fechada, antes de oportunizado o exercício dos direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa. 3. Desse modo, mesmo nos estreitos limites de cognição desta espécie recursal, desponta claro que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao recorrente, e dotada ainda de manifesta irreversibilidade. 4. Linha jurisprudencial abalizada: Acórdão n.1046956, 07064323220178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no PJe: 19/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.903612, 20150020172482AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/10/2015, Publicado no DJE: 05/11/2015. Pág.: 208; Acórdão n.815385, 20110020229496AGI, Relator: ANTONINHO LOPES 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2012, Publicado no DJE: 03/09/2014. Pág.: 178; etc. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1100265, 07152689120178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 7/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausentes os requisitos a tanto necessários, não tem lugar a concessão da medida excepcional pleiteada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília, 30 de janeiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador